Tribunal: TJMT
Processo: 0011723-72.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011723-72.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (EMBARGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), IVONETE FATIMA BENINI GIONGO - CPF: 923.122.921-49 (EMBARGADO), PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES - CPF: 185.017.109-20 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011723-72.2017.8.11.0055

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 1.012, § 4o, CPC – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – MATÉRIAS DE MÉRITO – MONITÓRIA LASTREADA EM DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS – ENTREGA MERCADORIA – ART. 700, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – ART. 373, II, CPC - ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATAS EMITIDAS SOMENTE PELO ESPOSO – CO-RESPONSABILIDADE – AFASTADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ELA – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – OMISSÃO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS – OBSCURIDADE – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011723-72.2017.8.11.0055

EMBARGANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

EMBARGADO: VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI GIONGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
, de acórdão proferido nos primeiros Embargos de Declaração, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 1.012, § 4o, CPC – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – MATÉRIAS DE MÉRITO – MONITÓRIA LASTREADA EM DUPLICATAS – NOTAS FISCAIS – ENTREGA MERCADORIA – ART. 700, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS - PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – ART. 373, II, CPC - ILEGITIMIDADE DO CÔNJUGE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DUPLICATAS EMITIDAS SOMENTE PELO ESPOSO – CO-RESPONSABILIDADE – AFASTADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A ELA – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC – PRODUTOR RURAL – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – OMISSÃO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

O provimento parcial do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais.

Alega que o v. acórdão apresenta obscuridade na medida em que o voto condutor deixou explícito a condenação dos honorários da parte autora em favor de Ivonete, mas nada expressou quanto a sucumbência do requerido Valdir.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, para deixar expresso o arbitramento de honorários e a quem beneficia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0011723-72.2017.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende
a embargante, nestes segundos declaratórios, o esclarecimento da contradição em relação a sucumbência fixada em primeira instância em relação ao requerido Valdir Giongo, quanto a sua manutenção e majoração.

A hipótese é de recurso de Apelação interposto por Valdir Giongo e Ivonete Fátima Benini Giongo, de sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Via Fértil Produtos Agropecuários, com a condenação dos embargantes nos ônus de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O v. acórdão tão somente acolheu a ilegitimidade passiva de Ivonete Fátima Benini Giongo, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor desta requerida.

Ou seja, manteve-se a sentença que constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais e, por consequência, os ônus de sucumbência na forma fixada.

Nos primeiros declaratórios, a embargante pretendeu o esclarecimento quanto a manutenção da condenação do requerido Valdir em honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, bem como sua majoração, nos termos do art. 85, 11 do CPC.

Nesse contexto, o v. acórdão ora embargado, entendeu não ser o caso de majoração, porque o recurso dos requeridos foi parcialmente provido.

Sob tal viés, não há dúvidas de que foi mantida a condenação do requerido Valdir em honorários advocatícios fixados na sentença, não sendo o caso, no entanto, de sua majoração na forma postulada.

Ademais, ao dar parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer a ilegitimidade da requerida Ivonete, evidente, assim, que todo o resto da sentença foi mantido.

Não há, assim, espaço para dúvidas ou esclarecimentos a serem sanados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023